Tribunal: TJES
Processo: 5003369-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003369-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICA TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5003369-42.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MICA TRANSPORTES LTDA

RECORRIDO: LEONARDO DE JESUS COSTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15542938, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor (caminhoneiro) alega que foi contratado para realização de frete conforme descrito na inicial, que o valor pago pelo serviço foi inferior ao previsto na tabela da ANTT e que, também, não lhe teria sido fornecido vale-pedágio. Postulou pela condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização pelo não fornecimento do vale-pedágio e restituição dos pedágios pagos, bem como ao pagamento da diferença pelo serviço de frete e indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a presente ação para: Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento ao autor da quantia de R$4.845,26 (dezenove mil e quatrocentos e noventa e sete reais), equivalente a duas vezes a diferença entre o valor do frete pago e o valor devido conforme a tabela da ANTT, nos termos do art. 3º-A da Resolução ANTT nº 5828/2018, com correção monetária a partir do evento danoso e juros desde a citação. Condenar as rés ao reembolso dos valores pagos pelo autor a título de pedágio R$3.726,16 (três mil setecentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) com correção monetária a partir do evento danoso e juros desde a citação. Condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento”.

Inconformada, a parte Requerida Mica Transportes interpôs recurso no id 15542947 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade do contrato na forma como estipulado originalmente, bem como a nulidade de acordo extrajudicial firmado entre as partes e postula pela improcedência da ação.

Contrarrazões no id 15542954.

É o breve relatório. Não vislumbro questões preliminares ou prejudiciais a serem enfrentadas.
Passo a decidir
.

Após analisar os autos, concluo que
a pretensão recursal merece parcial acolhimento
.

Quanto à diferença no preço do frete
. Não há que se falar em vale-pedágio embutido no preço do frete. Tem-se que o Juízo sentenciante observou cuidadosamente a tabela da ANTT para concluir que, realmente, o valor pago pelo contratante foi inferior ao tabelado. Inclusive, o magistrado indicou a fórmula utilizada para calcular o valor devido, veja-se o seguinte trecho da sentença:

“O cálculo do autor baseia-se na fórmula fornecida pela ANTT, que leva em conta o número de eixos do veículo e a distância percorrida, conforme o seguinte cálculo:

1. 1873 km: é a distância percorrida.

2. 5,7922 (valor por km): é o custo por quilômetro.

3. 514,29 (índice de carga e descarga): é uma taxa adicional que deve ser adicionada ao custo total.

4. Chega-se ao valor de R$ 11.363,08.

O não cumprimento da tabela da ANTT gera o direito à indenização em dobro da diferença entre o valor pago e o valor que deveria ter sido pago, conforme art. 3º-A da Resolução ANTT nº 5828/2018. Assim, merece acolhimento o pleito para que as rés sejam condenadas a pagar ao autor o valor correspondente a duas vezes a diferença entre o frete pago e o valor devido”.

Quanto aos danos morais
, entendo serem devidos no presente caso, uma vez que o pagamento a menor representa supressão de verba similar a salário, resultando em risco para a própria subsistência do Recorrido. Além disso, o valor arbitrado (R$ 2.000,00) não se mostra desarrazoado se observados os critérios jurisprudenciais para fixação dessa espécie indenizatória. Atendidos, portanto, os fins pedagógico e punitivo-preventivo do instituto.

Tem-se, contudo, que está equivocado o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de
reembolso de pedágio
.
O valor efetivamente comprovado pelo autor pelos tickets de pedágio juntados no
id 15542834
, foi de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais)
, e não R$ 3.726,16, como fixado em sentença. Portanto, apenas neste ponto, para adequação ao conjunto probatório dos autos, merece reforma a sentença.

Portanto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para que modificar o item 2 do dispositivo, devendo ali constar:

2. Condenar as rés ao reembolso dos valores pagos pelo autor a título de pedágio R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) com correção monetária a partir do evento danoso e juros desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)